Tribunal: TJES
Processo: 5007235-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007235-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA REKEL DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007235-38.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

EMBARGADO:
ADELINA REKEL DA SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1) EMBARGOS AUTORAL. SÓ HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SE HOUVER SUCUMBÊNCIA TOTAL DO RECORRENTE. DICÇÃO DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. EMBARGOS REJEITADOS. 2) RECURSO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EXIGIDOS POR LEI. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA A AMBOS OS RECORRENTES.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339246) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

O autor opôs embargos no ID 8347788 alegando que o Acórdão não arbitrou honorários em seu favor, motivo pelo qual resta necessário o estabelecimento da verba sucumbencial

A requerida, por sua vez, opôs embargos (ID 8407258) alegando que o Acórdão padece de vício, pois em o julgado não teria se manifestado sobre as legislações questionadas nos autos sobre o prazo de contratação, bem como o julgado teria destoado de outras turmas; ainda, sustenta prequestionamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Primeiramente, sobre o recurso autoral. No caso em exame, a parte embargante alega omissão quanto à condenação da parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão embargada apreciou adequadamente a matéria referente aos honorários sucumbenciais.

No presente caso, o recurso inominado foi parcialmente provido, não se verificando a condição de sucumbência total do recorrente, razão pela qual não se aplica a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Portanto, não há omissão a ser suprida no Acórdão embargado, uma vez que a decisão foi proferida em conformidade com a legislação aplicável e os fatos apresentados nos autos.

No que tange aos embargos do Município, melhor sorte não lhe assiste. Insta salientar que os embargos de declaração não se prestam a análise de provas e revolvimento de matéria fática. A via estreita dos aclaratórios se presta apenas para os vícios elencados no art.1.022 do CPC.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Assim, consta no Acórdão vergastado:

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente fora contratada pela Município recorrido, em caráter de designação temporária/DT, para exercer a função de Médico da Família, em 01/10/2020, permanecendo contratada até 26/06/2023, perfazendo, um total de 33 meses ininterruptos de contratado temporário com 2 (duas) prorrogações sucessivas (ID. 28094621 e 28094620).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no Município de Linhares, ora requerido, na Lei municipal n° 2936/2010.

No caso, consta no próprio ofício de id n. 7396939, trazido aos autos pelo Município recorrido, instada pela r. Procuradoria Municipal a informar se a dita contratação se deu para atender a alguma necessidade excepcional de interesse público,
especificando qual seria tal motivo excepcional
, a senhora Secretária Municipal de Saúde se limitou a responder
genericamente
que “conforme Decretos de Nomeação anexos, as contratações foram para atender excepcional interesse público”.

Como corolário do princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, constitui dever da Administração Pública pautar seus atos com base em norma jurídica prévia e regularmente instituída.

Na situação em apreço, não verifiquei a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 2º, II, VI, da Lei municipal n° 2936/2010, invocada pelo Município recorrido para dar supedâneo, em tese, à sua conduta.

Em suas contrarrazões recursais (id n. 7396964, p. 07), afirma o ente municipal que “para participar do programa, o Município deve garantir o acesso e a continuidade dos serviços, não sendo permitida a ausência de profissional por mais de 60 (sessenta) dias”. Todavia, tal argumento, por si só, não permite inferir a precariedade do Programa de Saúde da Família. Ademais, a prestação de serviços básicos de saúde, independentemente do programa governamental a que esteja vinculada, constitui serviço essencial e permanente, sendo nuclear, nesse contexto, a função do médico, razão pela qual compete ao Município se preparar adequadamente, com a realização de concursos públicos periódicos, inclusive para a recomposição de pessoal.

Assim sendo, entendo que a contratação da recorrente ocorreu mediante sucessivas prorrogações irregulares, durante 33 meses consecutivos, o que denota a necessidade permanente e talvez até a existência de vagas abertas para o cargo em questão, afastando a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse âmbito, divirjo da posição adotado pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedência dos pedidos da recorrente, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das verbas de FGTS devidas, respeitado o prazo prescricional das pretensões anteriores a 17/07/2018.

Não se constata, pelo esquadrinhar do referido
decisum
qualquer vício que seja capaz de dar azo aos aclaratórios opostos. O que a parte busca é nitidamente o rejulgamento do caos.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje). (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015.
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

ISTO POSTO, conheço de ambos os Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO ambos os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)